Tribunal: TJDFT
Processo: 0714042-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LIMINAR. REQUISITOS. ART. 59 DA LEI 8.245/1991. CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELO CRÉDITO DOS ALUGUÉIS INADIMPLIDOS.
I – Nos termos do art. 59, § 1o, inc. IX, da Lei 8.245/1991, é viável a concessão da liminar postulada, visto que comprovada a relação jurídica de locação residencial entre as partes e o inadimplemento dos aluguéis e da própria garantia atribuída ao locatário.
II – Quanto à caução prevista no art. 59, § 1o, da Lei 8.245/1991, é razoável sua substituição pelo valor de três meses de aluguéis em atraso, especialmente diante das alegações de que o locatário está em débito há mais de nove meses e se recusa a desocupar o local.
III – Agravo de instrumento provido.